Tribunal: TJPA
Processo: 0801194-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801194-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCIMARCK RABELO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade real do agente, revelada não só em face de ter sido
detido na posse de considerável quantidade de droga, como também diante de seu histórico criminal, com condenação transitada em julgado pela prática de delito de igual natureza.

2. Não há que se deferir ao coacto a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, seja porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como também, em razão da competência pertencer ao juízo
a quo
que concedeu a benesse.

3.
Ordem conhecida, todavia, denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Jéssica Santos Pereira, em favor de
Francimarck Rabelo Vieira,
preso em flagrante delito, sob a acusação de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa.

Esclarece a impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em 08/02/2020, por volta das 13h, tendo a guarnição policial recebido uma denúncia anônima de comercialização de entorpecentes no bar de propriedade do coacto.

Prossegue, aduzindo que, ao chegarem no local, os policiais abordaram o nacional de pré-nome Alan, tendo sido apreendida com este 314,1g de cocaína e, após revista no estabelecimento, encontrado mais 47,2g da mencionada substância, que estava próximo ao freezer do bar.

Acrescenta, que a prisão do paciente foi convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia, contudo, entende que o coacto sofre constrangimento ilegal, considerando a inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo, evidenciada pela sua generalidade e manifesta ausência de seus requisitos, bem como em face da inobservância do princípio da presunção de inocência.

Sustenta, ainda, que o coacto faz jus à extensão do benefício de liberdade provisória concedida aos corréus Alan Geovani Santos e Andreza Ferreira Farias
, considerando se encontrar em igualdade e
idêntica situação daqueles.

Por essas razões, pedem a concessão de medida liminar, para restituir a liberdade do coacto, com a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.765.976).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto Francimarck Rabelo Vieira.

É imperioso destacar, que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição dos seguintes excertos, na fração de interesse:

“(...) Compulsando os autos, constata-se que
os indícios de autoria e da materialidade delitivas estão devidamente comprovados por meio dos depoimentos das testemunhas e pelo Laudo de Exame Toxicológico Provisório constante nos autos
, o qual atesta que parte das substâncias encontradas, divididas em 01 (uma) porção de substância petrificada de coloração marrom, pesando 47,2g (quarenta e sete gramas e duzentos miligramas), 01 (uma) porção de substância na forma de pedra de coloração também marrom, pesando 1.037g (mil e trinta e sete gramas – um quilograma e trinta e sete decigramas) e 01 (uma) porção granulada amarelada, pesando 314,1 ( trezentos e quatorze gramas e cem miligramas), tratam-se da substância entorpecente conhecida popularmente como
cocaína
.

O crime em comento trata-se de crime de ação múltipla, com muitas condutas tipificadas, todas altamente reprováveis, de modo que as circunstâncias nas quais o mesmo foi praticado justifica a medida segregatória sob o auspícios da garantia da ORDEM PÚBLICA, entendida esta como “situação e o estado de legalidade normal (...) a paz, a tranquilidade do meio social” (cf Tourinho Filho, processo penal. Vol. 3, pág. 419).

Assim o é, pois
não só o crime foi cometido em um estabelecimento comercial, o que, portanto, reputa-se ser de uma maior movimentação de pessoas, como também o flagrado FRANCIMARCK RABELO VIEIRA ostenta antecedentes criminais
, conforme consta em sua Certidão de Antecedentes Criminais constantes nos autos,
devendo ser ressaltado, inclusive, que o mesmo já possui uma condenação, transitada em julgado, pelo mesmo tipo de crime
, nos autos de processo nº 0000233-84.2011.8.14.0401, que tramitou na Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas,
o que indica ser o aludido flagrado habituado a comercializar entorpecentes, de modo que, solto, existem grandes chances dele voltar a delinquir, já que evidenciada a sua periculosidade e a sua reiteração delitiva
.

(...) Não há dúvida de que, em se tratando de crime de tráfico drogas, o abalo à ordem pública se torna evidente, não só pelo estrago que ocasiona à sociedade, mas também ante ao fato do flagrado FRANCIMARCK RABELO VIEIRA já ter sido condenado pelo mesmo tipo de crime.
In casu,
entendo presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar de prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, quanto ao flagrado FRANCIMARCK RABELO VIEIRA”.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante,
não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo
os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública,
destacando
a periculosidade concreta do coacto,
revelada tanto
no intuito de obstar eventual reiteração delitiva, em face de ostentar histórico criminal de contumácia na prática de idêntico, quanto considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida –
1.398,3g de cocaína
.

De mais a mais, é sabido que a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos autorizadores, não configura antecipação da pena, muito menos violação ao princípio da presunção de inocência, possuindo exclusivamente natureza cautelar.

Nesse contexto, comprovada a necessidade da prisão preventiva, é incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes no caso concreto, tendo o juízo tido coator enfatizado as “
grandes chances dele voltar a delinquir”,
sobretudo ante a condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0000233-84.2011.8.14.0401.

Além disso, no que tange ao pleito de tratamento isonômico com os demais acusados, o juízo tido coator destacou que
“
os flagrados Alan Giovani Santos e Andreza Ferreira Farias nunca responderam a nenhum outro processo ou ao menos apresentam registros de investigações policiais em seu desfavor”,
assim, por certo que
ausente

a

similitude nas condições subjetivas do coacto ante os demais corréus, capaz de justificar a concessão de liberdade ao coacto.

De outra banda, ressalto ser inviável a análise nesta e. Corte da questão referente ao pedido de extensão da ordem concedida aos corréus na Ação Penal originária, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso o juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Nesse sentido, cito, v.g., julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU A BENESSE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Pedido de extensão de liberdade provisória concedida a corréu deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional que deferiu a benesse (precedentes).
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312
do
Código de Processo Penal
. IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi, em tese, praticado: em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ocasião em que foram encontrados diversos aparelhos celulares de uma multiplicidade de vítimas e o veículo Gol apreendido é de propriedade de Lucas Guimarães e estava sendo utilizado em diversos roubos e outros delitos na cidade. V - Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido (HC 382.206⁄MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23⁄03⁄2017)”. Grifei.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/03/2020